Tribunal: TJPA
Processo: 0801854-68.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801854-68.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO, ROSANA HATHERLY ARRAIS DE CASTRO, ROSANNA HATHERLY ARRAIS DE CASTRO

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA DO SOL, ALBERTINI ULTIMO DA ROCHA ATHAYDE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DEFINITIVA DE SENTENÇA. A DECISÃO AGRAVADA RECONHECEU A PRECLUSÃO PARA IMPUGNAÇÃO, TANTO DO VALOR DO CUMPRIMENTO COMO DA PENHORA, RECONHECENDO AINDA, QUE DESDE TEMPO, O PROCESSO JÁ SE ENCONTRA EM FACE EXCLUSIVA DE SATISFAÇÃO DE OBRIGAÇÃO, NÃO TENDO MAIS NADA A SER RESOLVIDO EM MATÉRIA DE MÉRITO. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PODER DE CAUTELA DO MAGISTRADO. PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O Juiz Singular prestou as informações, afirmando que mesmo tendo sido considerada preclusa a referida impugnação, concedeu prazo à impugnada para se manifestar sobre a impugnação oferecida. Porém, como este não se manifestou sobre a tempestividade da mesma, entendeu que deve ser apreciado com cautela, com base no contraditório e ampla defesa a referida impugnação,
ou seja, apenas buscou uma cautela maior para decidir sobre a questão.

II -
Confere ao Magistrado o poder geral de cautela na condução de todos os atos processuais, pois o mesmo verificou que tal medida pode ensejar no risco de dano grave, difícil ou impossível reparação em favor dos agravados.

III –

Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de Tutela Antecipada, interposto por
ROSOMIRO CLODOALDO ARRAIS BATISTA TORRES DE CASTRO
e
ROSANA HATHERLY ARRAIS DE CASTRO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Execução Definitiva de Sentença proposta por
CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA DO SOL
e
ALBERTINI ULTIMO DA ROCHA ATHAYDE
.

A decisão agravada reconheceu a preclusão para impugnação, tanto do valor do cumprimento como da penhora, reconhecendo ainda, que desde tempo, o processo já se encontra em face exclusiva de satisfação de obrigação, não tendo mais nada a ser resolvido em matéria de mérito.

Desse modo, o magistrado determinou o prosseguimento do feito, chamando o feito à ordem para determinar:
“a) Torno sem efeito a decisão de fls. 269 tendo em vista que foi proferido por equívoco deste Juízo já que o Cumprimento de Sentença já se encontra em fase adiantada; b) A intimação da exequente para recolher as custas necessárias, no prazo de 5 (cinco) dias, para que possamos realizar a busca de endereço da executada uma vez que esta não foi intimada da penhora realizada às fls. 205; c) A intimação da exequente para que apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstrativo atualizado do débito uma vez que o feito é de 1997; d) Ainda, já que a avaliação das garagens penhoradas fora realizada em 2009 conforme Auto de Penhora Avaliação e Depósito às fls. 204, determino que seja feita nova avaliação e, para tanto, nomeio para funcionar como Avaliador Oficial do Juízo DERECK BENTES DONIS, matrícula JUCEPA-2013036618, com endereço Tv. Padre Prudêncio706, Bairro Campina, telefone 91-98898-3948 e, por conseguinte, determino a quantia de 2% do valor apurado na avaliação do imóvel a título de honorários a serem pagos no momento da venda do mesmo. e) Logo, fixo o prazo de 30 (trinta) dias para que o Sr. Avaliador apresente a referida avaliação; f) Após a juntada do referido Laudo, intimem-se ambas as partes para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias; Quanto as demais questões, este Juízo se manifestará após a juntada do Laudo e da manifestação das partes.

Em razões recursais, os agravantes alegam que inexiste qualquer motivo legal para que se declare que a impugnação estaria preclusa, pois houve uma perda de objeto do pedido de execução da sentença original, vez que foram acrescidos indevidamente na mesma execução, parcelas de multas e indenizações que deveriam ser propostas em outro pedido de cumprimento de sentença por quantia certa, o que não foi feito pelos agravados que acham que podem acrescer a todo momento, novos valores e parcelas no cumprimento de sentença a seu bel prazer, o que não pode ser aceito.

Outrossim, a própria decisão diz que executada original não foi intimada da penhora das duas vagas de garagem do prédio, no entanto, de forma contraditória que não cabe mais qualquer impugnação por parte da mesma sobre tal penhora, depois que for intimada.

Ao final, requerem que suspenda os efeitos da decisão agravada que reconheceu a preclusão temporal para impugnação, tanto do valor do cumprimento como da penhora.

Juntou documentos às ID.1485926/1608269.

Às ID.2212254 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2308532 foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
reconheceu a preclusão para impugnação, tanto do valor do cumprimento como da penhora, reconhecendo ainda, que desde tempo, o processo já se encontra em face exclusiva de satisfação de obrigação, não tendo mais nada a ser resolvido em matéria de mérito.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, não ter o agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, porque o Juiz Singular prestou as informações, afirmando que mesmo tendo sido considerada preclusa a referida impugnação, concedeu prazo à impugnada para se manifestar sobre a impugnação oferecida. Porém, como este não se manifestou sobre a tempestividade da mesma, entendeu que deve ser apreciado com cautela, com base no contraditório e ampla defesa a referida impugnação,
ou seja, apenas buscou uma cautela maior para decidir sobre a questão.

Importante ressaltar, que o princípio do contraditório e da ampla defesa está assegurado pelo art.5º, LV da CF.
Vejamos o que dispõe:

Art. 5º
“
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes”:

LV
– “
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”;

Portanto, confere ao Magistrado o poder geral de cautela na condução de todos os atos processuais, pois o mesmo verificou que tal medida pode ensejar no risco de dano grave, difícil ou impossível reparação em favor dos agravados.

Por fim, como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, no que se refere a alegação de que não poderia a impugnação ser considerada preclusa, tendo em vista a perda de objeto do pedido de execução da sentença original, em decorrência de acréscimos indevidos na mesma execução, parcelas de multas e indenizações, tenho por bem afirmar a impossibilidade de sua análise, pois sequer tais situações foram ventiladas na decisão agravada, devendo ser objeto de discussão no Juízo e de primeiro grau.

Sendo assim, Conheço do Recurso e Nego-lhe provimento, mantendo assim, a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/05/2020